Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-30.2024.8.11.0101
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-30.2024.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENI SCHEFFLER - CPF: 581.725.051-91 (EMBARGANTE), PABLO WENDEL BATISTA NAGIB - CPF: 127.184.986-09 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE VIEIRA - CPF: 500.839.886-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. SÉRIE ESTATÍSTICA DO BACEN UTILIZADA PARA COMPARAÇÃO DE TAXAS DE JUROS. CORREÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO. SÉRIE 20745. CONSTATAÇÃO DE TAXAS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 27). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação em ação revisional de contratos bancários,
sob fundamento
de inexistência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios. A embargante alega erro material, apontando utilização de séries de juros do BACEN inadequadas ao tipo de contrato (crédito consignado para servidor público), requerendo aplicação da série 20745.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar a ocorrência de erro material na identificação da série estatística do
BACEN utilizada na análise da abusividade das taxas de juros;

(
ii
) definir se a correção implica modificação do resultado do julgamento.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, conforme art. 1.022,
III
, do CPC.

Constatado que os contratos são de crédito consignado para servidor público, aplica-se a série 20745 do BACEN, e não as séries genéricas 20748 e 25470.

A correção revela que as taxas contratadas (1,99% a.m. e 2,11% a.m.) superam a média de mercado da série específica (1,31% a.m. e 1,38% a.m.), mas não atingem patamar que configure abusividade segundo o precedente repetitivo do STJ (
REsp
1.061.530/RS, Tema 27), que exige demonstração concreta de vantagem exagerada e admite que a média do BACEN é apenas referencial.

O simples fato de a taxa superar a média de mercado não autoriza, por si só, a intervenção judicial, ausente excesso relevante ou desproporcional.

Reconhecido o erro material, mas ausente alteração na conclusão do acórdão
, mantém-se
o resultado de improcedência da revisão contratual.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A utilização de série estatística do BACEN incorreta para análise de juros remuneratórios configura erro material sanável por embargos de declaração.

A aplicação da série específica para crédito consignado não implica, por si só, revisão contratual, se a taxa praticada não ultrapassa significativamente a média de mercado nem caracteriza vantagem exagerada nos termos do Tema 27/
STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022,
III
;
CDC
, art.
51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS, Quarta Turma, j. 09.12.2019;
TJMT
, AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSENI

SCHEFFLER
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional de contratos bancários ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.

O acórdão embargado manteve a sentença que julgou improcedente a ação revisional, fundamentando-se na inexistência de abusividade das taxas de juros
remuneratórios contratadas
(1,99% a.m. e 2,11% a.m.), as quais não ultrapassavam a média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação, afastando-se a configuração de abusividade nos termos do
REsp
1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

Em suas razões recursais, a embargante alega a ocorrência de erro material no acórdão embargado, sustentando que esta Relatoria utilizou equivocadamente as séries de taxas de juros código 20748 (anual) e 25470 (mensal) para aferir a abusividade dos juros contratados. Argumenta que, por se tratar de contratos de crédito consignado para servidores públicos, deveria ter sido utilizada a tabela específica com código 20745, conforme consta expressamente nos instrumentos contratuais.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para correção do erro material apontado, com a consequente análise dos juros com base na tabela correta, atribuindo-se, se
for
o caso, efeitos infringentes ao recurso.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando que não há qualquer dos elementos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo
o recurso mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido
. Sustenta que todas as questões de fato e de direito foram suficientemente analisadas e resolvidas no acórdão embargado.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta a ocorrência de erro material no acórdão embargado, relacionado à utilização de série incorreta de taxas de juros do BACEN para análise da abusividade dos juros contratados.

Compulsando detidamente os autos e o acórdão embargado, verifico que, de fato, assiste parcial razão à embargante quanto à ocorrência de erro material.

Com efeito, ao analisar a abusividade das taxas de juros remuneratórios, este Relator utilizou as séries 20748 e 25470 do BACEN, correspondentes às taxas médias de operações de crédito pessoal total. Contudo, conforme demonstrado pela embargante através dos próprios instrumentos contratuais juntados aos autos, trata-se efetivamente de contratos de empréstimo consignado,
havendo expressa
menção nos documentos acerca da consignação em folha de pagamento.

Reconheço, portanto, a ocorrência de erro material quanto à série utilizada para comparação das taxas de juros.

Procedendo à correção do erro material apontado e utilizando a série 20745 do BACEN (específica para crédito pessoal consignado para trabalhadores
do setor público), verifico que, p
ara o
contrato firmado em setembro/2021
, a t
axa contratada
foi de
1,99% a.m. e 26,67% a.a.
, enquanto a t
axa média
do
BACEN (série 20745)
era de
1,31% a.m. e 16,96% a.a.
:

Por sua vez, para o
contrato firmado em outubro/2021,
a t
axa contratada foi de
2,11% a.m. e 28,47% a.a.
, enquanto a t
axa média
do
BACEN (série 20745)
era de
1,38% a.m. e 17,86% a.a.
:

Não obstante a correção do erro material,
tal circunstância não altera o resultado do julgamento
.

Isso porque, ainda que as taxas contratadas superem a média de mercado específica para empréstimos consignados, tal superação não se mostra suficiente para caracterizar abusividade apta a ensejar a intervenção do Poder Judiciário.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
"

O mesmo precedente estabeleceu que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central constitui referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa
média de mercado não significa, por si só, abuso
. A média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado.

No caso concreto, as taxas contratadas (1,99% a.m. e 2,11% a.m.) não chegam a ultrapassar
relevantemente
uma vez e meia (1,5x) a taxa média de mercado específica para empréstimos consignados, ficando muito aquém do dobro ou triplo dessa média
–
parâmetros que a jurisprudência tem utilizado como indicativos de possível abusividade
, dependendo do caso concreto
.

Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte:

"Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores
a
taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS."
(TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça expressamente rejeitou a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, sendo necessária a demonstração concreta da abusividade considerando as peculiaridades de cada caso.
(
STJ
,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/
RS
)

Destarte, embora reconheça o erro material apontado, tal correção não tem o condão de alterar a conclusão do julgamento, permanecendo hígida a decisão que negou provimento ao recurso de apelação, uma vez que as taxas de juros contratadas, mesmo quando comparadas com a série correta do BACEN, não se mostram abusivas a ponto de justificar a intervenção judicial para sua revisão.

Por fim, registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, não podendo ser utilizados como sucedâneo
recursal para rediscussão do mérito,
sob pena
de desnaturar sua finalidade processual específica.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração tão somente para reconhecer e sanar o erro material quanto à série de taxas de juros utilizada,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025